Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706641-42.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAYLA TEIXEIRA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora Hayla Teixeira da Silva em face da r. sentença (ID 72424946) que, em Ação Revisional de Contrato Bancário proposta em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciai Por meio de petição (ID 748963501), as partes informam a celebração de acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Da detida análise do acordo, verifica-se que os patronos que o subscrevem possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação. Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator